Tribunal: TJES
Processo: 0012808-06.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012808-06.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT.
129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REPARAÇÃO
EM
DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
.
TEMA REPETITIVO 983/STJ
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto à prática do crime de lesões corporais.

2
.
Não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3
.
A despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o texto do Tema Repetitivo nº 983, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Precedentes.

4.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO SANTOS SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 145/146, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(
...
)
no dia 12/12/2017, às 18h30, na residência
localizada na Rua Cl
á
udio Saqueto, n° 226, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ao Ca
m
po de Futebol, nesta cidade e comarca, o denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-c
o
mpanheira, Lorrainy Adrian de Jesus Pinto, causando-lhe lesões corporais, conforme bole
t
im unificado de f
l
s. 18/19.

Noticia os autos do caderno investigativo, a vítima disse ao denunciado que iria a pé para a casa de sua avó, mas este não gostou, levantou-se da cama, foi em direção a ela e desferiu um soco em seu olho direito, o qual ficou inchado e com a pele lesionada.

Ademais, apó
s
ser agredida, o denunciado, ainda, a xingou de ‘
p
uta, piranha e vagabunda’. De acordo com os policiais que efetuaram a ocorrência, a vítima apresentava uma
l
esã
o

n
o olho direito. Por sua vez, na Delegacia de Pol
í
cia, o agressor confessou que ficou ne
rv
oso, deu um empurrão e desferiu um soco que atingiu o rosto da ofendida, tendo cessado com tal agressão, após vê-la machucada.

Extrai-se qu
e
, na época dos fatos, o casal conviveu por cerca de 03 (três) anos e tiveram 02 (dois) filhos em comum, sendo que ela já foi agredida e ameaçada de morte por ele em
ou
tras ocasiões.
(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no artigo

129, § 9º,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, além de ter sido declarada a extinção da punibilidade, ante o reconhecimento da decadência quanto ao crime de injúria (CP, art. 140), nos termos da r. sentença de fls. 72/73.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, argumentando, que o acusado é firme ao afirmar que apenas se defendeu das agressões da vítima e que o contexto em que ocorreram os fatos, sugere que as partes estavam com ânimo alterado. “E isso, sem qualquer dúvida, afasta a lucidez das palavras e, via de consequência, a vontade de praticar o ato delituoso”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 34752682 de fls. 20/21, do requerimento de medidas protetivas de urgência de fl. 13 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 1993/2017, à fl. 98-v,

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime de ameaça. Confira-se:

“Depreende-se das declarações prestadas pela vítima em esfera judicial, em consonância com aquelas prestadas perante a Autoridade Policial, que no dia narrado na denúncia, informou ao réu que queria ir à casa de sua avó, para buscar fraldas que havia ganhado, o que o deixou nervoso e culminou com a agressão narrada na denúncia, que indica que LEANDRO desferiu um soco em seu olho, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal de fl. 98 verso.

O depoimento extrajudicial dos policiais militares corroboram a versão da ofendida, constando que visualizaram uma lesão em seu olho. Não fosse isso suficiente, o réu confessou ter agredido a ofendida exatamente do modo como narrado, desferindo-lhe um soco no olho. Em esfera judicial, disse que foi agredido antes pela ofendida. Todavia, essa versão diverge daquela prestada quando de sua prisão em flagrante, quando disse que a vítima o xingou de ‘filho da puta’.

Mas ainda que a ofendida realmente o tivesse agredido antes, com arranhão, ficaria obviamente patente o excesso, devendo por isso responder pela lesão causada em sua então companheira, nos termos do art. 23, parágrafo único, do CP.

Assim, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 129, § 9º do CP, com clara incidência da Lei Maria da Penha. E não há como acolher a excludente de culpabilidade suscitada pela defesa, no sentido de que o réu era usuário de entorpecente. Ora, a excludente de culpabilidade da inimputabilidade, que geraria a absolvição imprópria, demandaria a realização de perícia médica psiquiátrica, o que sequer foi objeto de pedido pela defesa, seja em resposta à acusação ou em alegações finais”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça.

Prosseguindo, quanto ao pleito subsidiário de decote da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentou a defesa que não houve formulação expressa desse pedido, razão pela qual pugna pela exclusão de tal condenação.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração causada no contexto de violência doméstica, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02-v). Confira-se:

“Seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, tanto materiais como morais (STJ, Resp nº 1.585684), a serem verificados em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstâncias do fato e as consequências psicológicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da conduta, dentre outros), nos moldes do artigo 387, IV, do CPP”.

Por oportuno, colaciono a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Vejamos:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

No ponto, importante ter em mente que, a despeito dos recentíssimos precedentes jurisprudenciais emanados no âmbito do Tribunal da Cidadania, exigindo a “indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado”, eis que sua inexistência violaria o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, nos casos de violência doméstica tal requisito não se faz presente, prevalecendo o verbete do Tema Repetitivo nº 983, suso mencionado, no sentido de que “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória”.

Nesse sentido:

A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AGRG no RESP 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula nº 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ
. 9. Recurso Especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (STJ; REsp 1.986.672; Proc. 2022/0047335-8; SC; Terceira Seção; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2023; DJE 21/11/2023).

Nessa mesma ordem de ideias, certo é que os danos morais existentes no caso concreto foram exaustivamente debatidos nos autos, diante das circunstâncias que se deram os fatos delituosos e a sua extensão, bem como fundamentado o
quantum
aplicado no tópico relativamente à reparação de danos, destacando a magistrada o
modus operandi
do crime.

Assim, entendo que a conduta do acusado, ao praticar as lesões de forma voluntária em sua companheira, foi de relevante gravidade, razão pela qual há sim necessidade de ser fixado um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior a ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar, “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO do recurso
para
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)